Tribunal: TJDFT
Processo: 0722447-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO DE LIMINAR PARA A SUSTAÇÃO DE PROTESTO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. RAZÕES RECURSAIS QUE SE APROFUNDAM NO MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO. RELATÓRIO DE VISTORIA (LAUDO) QUE APONTA PENDÊNCIAS NA OBRA. SUFICIÊNCIA.
1. Agravo de Instrumento em face de decisão que, ao decidir o pedido de tutela de urgência, deferiu a suspensão do protesto, mediante caução, de título referente à última parcela da obra realizada pela agravante.
2. Incabível a análise das alegações do agravante na via estreita do agravo de Instrumento, notadamente quando interposto contra a concessão de tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC).
3. Mediante análise sem a profundidade permitida por esta via recursal, vê-se que o Relatório de Vistoria (laudo) acostado aos autos, apontando pendências na obra, é suficiente para conferir verossimilhança à alegação da autora/agravada, de sorte a permitir a tutela de urgência para suspender o protesto do título referente ao pagamento da última parcela da obra, tanto mais porque a concessão da medida deu-se mediante a prestação de caução.
4. Recurso conhecido e desprovido.